Tribunal: TJMT
Processo: 1024784-35.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024784-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 054.359.671-04 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NOTIFICAÇÃO DO RESTRITIVO.
RESPONSABILIDADE DO
ÓRGÃO MANTENEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO.
IRRELEVÂNCIA PARA EXIGIBILIDADE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PRO
VIDO.

1.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

susc
itada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).

No presente caso, a parte reclamada apresentou documentos que evidenciam a regular contratação do cartão de crédito pela parte recorrente, tais como a biometria do consumidor (ID 285819598/
PJe2
), bem como a cópia de seu documento pessoal no ato de contrat
ação (ID 285819599/PJe2).

2.
Além

disso
,
a

existência
da
dívida

foi

corroborada
pela
vinculação
do
reclamante
a
diversas

faturas
do
cartão
,
devidamente

adimplidas

por

ele
e
juntadas

com a

contestação
(ID 285819850/PJe2 aoID 285819855/PJe2).
Destaca-se, em
especial, que o endereço constante nas referidas faturas era o mesmo em que o consumidor residia à época do contrato, fato constatado por meio da ação judicial que tramitou sob o nº 1000711-09.2017.8.11.0002. O juízo singular fundamentou corretamente que
"
a parte Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório aportando aos autos documentos que comprovam a relação jurídica entre a parte Reclamante e a instituição cedente – CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, pois evidenciou a Reclamada o vínculo existe
nte entre as partes, vez que na defesa restou demonstrada a contratação dos serviços de cartão de crédito pelo Reclamante junto à instituição cedente via reconhecimento facial com biometria com registro fotográfico do Reclamante e de seu documento pessoal
(
ID’s
. 128680834 e 128680839), além da juntada de faturas que comprovam a utilização do referido cartão (
ID's
. 128682044, 128682045, 128682048, 128682049, 128682050, 128682053), Certidão de Cessão do referido crédito da Reclamada junto à instituição cedent
e (ID. 128682055) demonstrando a regularidade da cessão de crédito e notificação expedida pelo Serasa à parte consumidora (ID. 128682056), o que revela a legitimidade do débito questionado na inicial
". Assim, deve ser mantida a conclusão no sentido de que
"
não é crível chegar
a
conclusão acerca da inexistência de relação jurídica entre o Reclamante e a instituição cedente, de modo que se revela legítima a cobrança questionada na inicial
".

3.
Prévia

notificação
.

Em

relação
à
prévia

notificação
do
devedor

ace
rca
da
inclusão

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
verifica
-se que se
trata
de culpa
exclusiva
de
terceiro
,
uma

vez
que a
parte

reclamada
,
na

condição
de
credora
,
não
é
responsável

por

essa

comunicação
(
Súmula
359 do STJ). No que se
refere à ausência de no tificação do devedor

sobre
a
cessão
de
crédito
, o simples
fato
de
não

ter

sido

notificado

não

torna
o
débito

inexigível
, mas
apenas

afasta

sua

responsabilidade

pelo

pagamento
,
caso

este

seja

efetuado

ao

credor

originário
(STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024), o que
não

ocorreu

na

hipótese

destes
autos.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,

julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A
prática

dolosa
de
alteração
da
verdade
dos
fatos

caracteriza

litigância
de
má-fé
.
No
caso

concreto
, a
referida

conduta

restou

evidenciada
,
uma

vez
que a
parte

reclamante

alegou
que,
embora

tenha

tentado

contratar

o
cartão
de
crédito
que
resultou

na

negativação
de
seus
dados,
não

recebeu

nem

utilizou
o
plástico
.
Todavia
,
conforme

fundamentado

acima
,
ficou

devidamente

comprovada

a

utilização
do
cartão

pelo

consumidor
, inclusive com o
pagamento
de
diversas

faturas
,
co
nduta
que
claramente

não
se
espera
de um eventual
fraudador
.
Portanto
, a
condenação

deve

ser

mantida
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para15%
sobre
o valor dacausa, pela
pa
rte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
co
mo

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024784-35.2023.8.11.0002

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ALEX SANDRO DE ALMEIDA SILVA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALEX SANDRO DE ALMEIDA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Trata
-se de “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
proposta

por
ALEX SANDRO DE ALMEIDA SILVA
em

desfavor
de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, ambos
qualificados

nos autos, objetiva ndo a declaração de inexistência da relação

jurídica
entre as
partes
e
indenização

por

danos

morais
no
importe
de R$ 8.000,00 (
oito
mil
reais
).
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.

Decido
.

Preliminar
–
Gratuidade

da
Justiça
:
Rejeito
a
presente

preliminar
,
tendo

em
vista o
comando
do
artigo
54 da Lei
n
.º
9099/95.
Mérito
:
Destaca
-se, que
inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas

dos autos

são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
se
ndo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
, e,
pronta
, a
reclamação
para
julgamento

antecipado
.
Assim
, ante a
verossimilhança
das
alegações
da
Reclamante
,
impõe
-
se
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo a comprovação da regularidade da negativação da Part e

Reclamante

nos

termos
do art. 6º, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, à
Parte

Reclamada
. No
caso

concreto
, o
Reclamante

desconhece
a
relação

jurídica

ensejadora
da
inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

realizada
pela
Reclamada
no valor de R$ 8
93
,60
(
oitocentos
e
noventa
e
três

reais
e
sessenta
centavos),
datado

débito
de 20/02/2021 e
referente

ao

contrato
de
n.º
3960484.
Contudo
, da
documentação

constante
dos autos,
verifica
-se que a
parte

Reclamada
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório

aportan
do

aos
autos
documentos
que
comprovam
a
relação

jurídica
entre a
parte

Reclamante
e a
instituição

cedente
– CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA,
pois

evidenciou
a
Reclamada
o
vínculo

existente
entre as
partes
,
vez
que
na

defesa

restou

demonstrada a cont ratação dos serviços de cartão de crédito

pelo

Reclamante
junto à
instituição

cedente
via
reconhecimento
facial com
biometria
com
registro

fotográfico
do
Reclamante
e de
seu

documento

pessoal
(
ID’s
. 128680834 e 128680839),
além da juntada de faturas que co mprovam a utilização do referido

cartão
(
ID's
. 128682044, 128682045, 128682048, 128682049, 128682050, 128682053),
Certidão
de
Cessão
do
referido

crédito
da
Reclamada
junto à
instituição

cedente
(ID. 128682055)
demonstrando a regularidade da cessão de crédi to e notificação

expedida

pelo

Serasa
à
parte

consumidora
(ID. 128682056), o que
revela
a
legitimidade
do
débito

questionado

na

inicial
.
Diante
de
todo

esse

contexto
,
não
é
crível

chegar

a

conclusão

acerca
da
inexistência
de
relação

jurídica
entre o
Reclam
ante
e
a

instituição

cedente
, de
modo
que se
revela

legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
.
Cediço
, que
mesmo

a

ausência
de
notificação
do
devedor

acerca
da
cessão
de
crédito
,
tal

situação

não

detém o condão de livrar o devedor do adimplemento da dívid a
,
ou

muito

menos
de
impedir
o
cessionário
de
praticar

os

atos

necessários
à
conservação
do
seu

crédito
,
como
o
registro
do
nome
do
inadimplente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.
Nesse

sentido
, é o
entendimento
da
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do
Estado de
Mato
Grosso: RECURSOS INOMINADOS.
CESSÃO DE CRÉDITO.
CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LÍCITA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO DA CESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Se
restou

comprovada a cessão de c rédito e a

origem
da
dívida

cedida
,
a

inscrição
do
nome
do
devedor

em

órgão
de
proteção

ao

crédito
é
devida
e
toma

contorno
de
exercício
regular de
direito
.
Conforme

precedentes
do STJ,
a

ausência
de
notificação

quanto
à
cessão
de
crédito

não

tem
o
condão

de liberar o devedor do adimplemento da obrigação

ou
de
impedir
o
cessionário
de
praticar

os

atos

necessários
à
conservação
do
seu

crédito
,
como
o
registro
do
nome
do
inadimplente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. (STJ -
REsp
: 1401075 RS 2013/0290397-0, R
elator:
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
27/05/2014).
(N.U 1006876-96.2022.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/
2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022).

Deste

modo
,
evidente
a
deliberada

alteração
da
verdade
dos
fatos
com
único

objetivo
de
alcançar
eventual
benefício
processual,
atitude

caracterizadora
da
litigância
de
má

fé
que, no
caso
.

Nesse

sentido
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESL
INDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se
por
um
lado
é
lícito

às

partes
,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos DOCUMENTOS NOVOS,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
de
articulados

ou
para
contrap
ô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos,
por
outro
lado
,
cabe

ao

magistrado

conceder
vista à
parte

contrária
para
exercer

seu

direito

ao

contraditório
,
conforme
se
infere
do art.
435,
do
Código
de
Processo
Civil. 2.
Não

há

qualquer

empecilho

na

juntada
de
DOCUMENTOS NOVOS
em

sede
de APELAÇÃO,
desde
que
não

existam
MÁ-FÉ da
parte

na

ocultação
do DOCUMENTO e
desde
que
seja

ouvida
a
parte

contrária
,
garantindo
,
assim
, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
. 3.
Inexiste

cerceamento
de
defesa

quando
as
provas

coligid
as

aos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
do
feito
,
sendo

permitido

ao

magistrado

indeferir
,
em

decisão

fundamentada
, as
diligências

inúteis

ou

meramente

protelatórias
(CPC, art. 370,
parágrafo

único
). 4.
As

simples

alegações
da
parte

autora
,
desvencilh
adas
de
qualquer

conjunto

probatório
,
não

são

suficientes

a

infirmar
a
prova
documental
apresentada

pelo

requerido
. 5.
Demonstrada
a
existência
do
contrato

celebrado
entre as
partes
,
e
também
da
dívida
do
consumidor

perante
a
instituição

financeira
,
não

há

qualquer

ilegalidade

na

atitude
do Banco
em

cobrar
o
respectivo

débito
,
bem

como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes
; a
instituição

financeira
age no
exercício
regular do
seu

direito
,
restando

afastado o dever de indenizar o consumid or
. 6. “o que a lei
qualifica

como
LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a
negativa

expressa
de
fato
que a
parte
saber
ter

existido
,
a

afirmação
de
fato
que
sabe

inexistente
e a
falta

versão
para
fatos

verdadeiros
com o
objetivo

consciente
de
induzir

juiz

em

erro
e
assim

obter

alguma

vantagem
no
processo
” (NEVES, Daniel
Amorim

Assumpção
NOVO
Código
de
Processo
Civil
Comentado

Artigo

por

Artigo
. Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 121). 7.
Quando
o valor da causa for
irrisório

ou

inestimável
, a
multa

por
LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ
p
oderá

ser

fixada

em

até
10 (
dez
)
vezes
o valor do
salário

mínimo
.
Inteligência
do art. 81, §2º, do CPC.”
(TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 –
rel
ª
.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016).
Conclui
-se,
portanto
, q
ue a
parte

Reclamada

trouxe

aos
autos
documentação

comprobatória
da
relação

jurídica

existente
entre as
partes
, e,
por

conseguinte
,
comprovou a legalidade da inscrição da Reclamante no rol dos devedores
.

Isto

posto
,
nos

termos
dos
artigos
80, II e V
c.c
. 4
87, I, ambos do CPC,
opino

por
JULGAR IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
. a)
diante
da
litigância

temerária

reconhecida
,
condeno
a
parte

Reclamante

como

litigante
de
má

fé

ao

pagamento
de
multa
no valor R$ 800,42 (
oitocentos

reais
e
quarenta
e
dois
centavos
),
correspondente
à 9% (
nove
cento)
sobre
o valor dado à causa,
em
favor da
parte

Reclamada
; b)
fixo

honorários
de
advogado
no valor de R$ 889,36 (
oitocentos
e
oitenta
e
nove

reais
e
trinta
e
seis
centavos),
correspondente
a 10% (
dez

por
cento),
sobre
o va
lor dado à causa,
devidos

ao

advogado
da
parte

Reclamada
(se
houver
); c) a
correção

monetária

nos

itens
“a” e “b”
deverá

ser

pelo
INPC/IBGE a
partir
da data do
ajuizamento
da
ação
(19/07/2023),
nos

termos
da
Súmula
14/ STJ, e
acrescida
de
juros
de 1% (um
p
or
cento)
ao

mês
, a
contar
da data do
trânsito

em

julgado
da
sentença
(§ 16, do
artigo
85, do CPC);
Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive -se. Publicada no DJE. Submeto o presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40, da Lei 9.099/95.

ALISSON SILVÉRIO Juiz
Leigo

Vistos
.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Lei
go

deste

Juizado
Especial.
Transitado

em

julgado
,
arquive
-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
não

foi

devidamente

notificado

acerca
da
negativação
de
seus
dado
s; b)
assinou
o
contrato

referente

ao

cartão
que
ensejou
o
restritivo

em

seu

nome
,
todavia
,
nunca

recebeu

qualquer

cartão

em

sua

residência
,
razão
pela
qual
aa
dívida
é
inexistente
; c)
não

foi

notificada

sobre
a
cessão
de
crédito

realizada

pelo

credor

orig
inário
à
empresa

reclamada
; d)
sofreu

dano
moral
em

razão
da
negativação
; e f) é
indevida
a
condenação

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intim
ada
(ID 285819911/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NOTIFICAÇÃO DO RESTRITIVO.
RESPONSABILIDADE DO
ÓRGÃO MANTENEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO.
IRRELEVÂNCIA PARA EXIGIBILIDADE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PRO
VIDO.

1.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

susc
itada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).

No presente caso, a parte reclamada apresentou documentos que evidenciam a regular contratação do cartão de crédito pela parte recorrente, tais como a biometria do consumidor (ID 285819598/
PJe2
), bem como a cópia de seu documento pessoal no ato de contrat
ação (ID 285819599/PJe2).

2.
Além

disso
,
a

existência
da
dívida

foi

corroborada
pela
vinculação
do
reclamante
a
diversas

faturas
do
cartão
,
devidamente

adimplidas

por

ele
e
juntadas

com a

contestação
(ID 285819850/PJe2 aoID 285819855/PJe2).
Destaca-se, em
especial, que o endereço constante nas referidas faturas era o mesmo em que o consumidor residia à época do contrato, fato constatado por meio da ação judicial que tramitou sob o nº 1000711-09.2017.8.11.0002. O juízo singular fundamentou corretamente que
"
a parte Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório aportando aos autos documentos que comprovam a relação jurídica entre a parte Reclamante e a instituição cedente – CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, pois evidenciou a Reclamada o vínculo existe
nte entre as partes, vez que na defesa restou demonstrada a contratação dos serviços de cartão de crédito pelo Reclamante junto à instituição cedente via reconhecimento facial com biometria com registro fotográfico do Reclamante e de seu documento pessoal
(
ID’s
. 128680834 e 128680839), além da juntada de faturas que comprovam a utilização do referido cartão (
ID's
. 128682044, 128682045, 128682048, 128682049, 128682050, 128682053), Certidão de Cessão do referido crédito da Reclamada junto à instituição cedent
e (ID. 128682055) demonstrando a regularidade da cessão de crédito e notificação expedida pelo Serasa à parte consumidora (ID. 128682056), o que revela a legitimidade do débito questionado na inicial
". Assim, deve ser mantida a conclusão no sentido de que
"
não é crível chegar
a
conclusão acerca da inexistência de relação jurídica entre o Reclamante e a instituição cedente, de modo que se revela legítima a cobrança questionada na inicial
".

3.
Prévia

notificação
.

Em

relação
à
prévia

notificação
do
devedor

ace
rca
da
inclusão

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
verifica
-se que se
trata
de culpa
exclusiva
de
terceiro
,
uma

vez
que a
parte

reclamada
,
na

condição
de
credora
,
não
é
responsável

por

essa

comunicação
(
Súmula
359 do STJ). No que se
refere à ausência de no tificação do devedor

sobre
a
cessão
de
crédito
, o simples
fato
de
não

ter

sido

notificado

não

torna
o
débito

inexigível
, mas
apenas

afasta

sua

responsabilidade

pelo

pagamento
,
caso

este

seja

efetuado

ao

credor

originário
(STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024), o que
não

ocorreu

na

hipótese

destes
autos.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,

julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A
prática

dolosa
de
alteração
da
verdade
dos
fatos

caracteriza

litigância
de
má-fé
.
No
caso

concreto
, a
referida

conduta

restou

evidenciada
,
uma

vez
que a
parte

reclamante

alegou
que,
embora

tenha

tentado

contratar

o
cartão
de
crédito
que
resultou

na

negativação
de
seus
dados,
não

recebeu

nem

utilizou
o
plástico
.
Todavia
,
conforme

fundamentado

acima
,
ficou

devidamente

comprovada

a

utilização
do
cartão

pelo

consumidor
, inclusive com o
pagamento
de
diversas

faturas
,
co
nduta
que
claramente

não
se
espera
de um eventual
fraudador
.
Portanto
, a
condenação

deve

ser

mantida
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para15%
sobre
o valor dacausa, pela
pa
rte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
co
mo

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025